Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 329, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem aplicar os benefícios do art. 44 e 77 do Código Penal.
2. O Ministério Público narra na denúncia que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.
3. Nas suas razões recursais (ID 52708535), a parte discorre sobre a abordagem ilegal da polícia por ausência de suspeita fundada, já que estava apenas sentado com seu cachorro na calçada. Alega que, como a abordagem policial foi ilegal, a resistência à ordem dos policiais foi legal. Pugna pela absolvição. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52708539). O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais pugnou pelo não provimento do apelo (ID 53368176).
4. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado n. 1481/2022-33a DP (ID 52707991), pelo Boletim de Ocorrência n. 6.039/2022-0 DP (ID 52707990), pela oitiva dos policiais responsáveis pela ocorrência (ID 52708519) e também pelo auto de apresentação e apreensão (ID 52707988), que demonstram fundada suspeita para a abordagem.
6. Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a veracidade/legitimidade dos testemunhos prestados pelos policiais.
7. Ressalta-se, por outro lado, que a alegação de inexistência dos fatos pelo réu, quando ouvido em juízo, encontra-se isolada no contexto probatório.
8. Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e harmônicas, aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Por fim, deve ser ressaltado que a busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento etc., acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos neles utilizados ou a eles destinados. No caso, o réu foi visto em atitude suspeita, jogando cigarro semelhante ao de maconha no chão em face da aproximação dos policiais (ID 52707988 e 52707990). Portanto, não há que se falar em ausência de suspeita fundada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.